Tribunal: TJMT
Processo: 1044521-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044521-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SADI LUIZ PICCININ - CPF: 192.730.450-49 (APELANTE), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento, pelo autor, da determinação judicial de emenda à inicial. O juízo de origem havia fixado prazo de 15 dias para que o autor apresentasse: (i) documento de identificação pessoal; (ii) comprovante atualizado de endereço; e (iii) retificação do valor da causa, com recolhimento das custas correspondentes. O apelante limitou-se a apresentar o comprovante de endereço e justificar a manutenção do valor da causa, não cumprindo os demais requisitos fixados na decisão de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial quando o autor cumpre apenas parcialmente a determinação judicial de emenda, deixando de apresentar documentos obrigatórios e de corrigir o valor da causa conforme exigido pelo juízo, à luz do disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, sendo inaplicável a fixação simbólica quando se objetiva a habilitação de crédito em recuperação judicial, conforme regra do artigo 292, inciso V, do CPC.

A correta atribuição do valor da causa repercute sobre competência, custas e honorários, constituindo requisito essencial da petição inicial e questão de ordem pública.

O artigo 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar ao autor a correção dos vícios da inicial, mas, não sendo atendida integralmente a determinação judicial, impõe-se o indeferimento da petição.

A decisão que determina a emenda da inicial deve ser cumprida de forma integral; o descumprimento parcial configura inércia processual apta a justificar o indeferimento, conforme previsto no artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o autor, ciente das exigências e consequências legais, opta por não cumprir integralmente a decisão judicial.

Inexistindo previsão legal para novo prazo após o não atendimento da determinação de emenda, não cabe ao magistrado reiterar a ordem nem acolher justificativas infundadas para o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento parcial da determinação judicial de emenda à petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido, ainda que o crédito esteja reconhecido em recuperação judicial.

A decisão de emenda deve ser cumprida integralmente pelo autor, sendo inadmissível o cumprimento seletivo das exigências fixadas pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, V; 319, V; 320; 321, parágrafo único; 485, I.

R E L A T Ó R I O

RAC 1044521-67.2024.8.11.0041

SADI LUIZ PICCININ X DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por SADI LUIZ PICCININ em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito Retardatário (Processo nº 1044521-67.2024.8.11.0041), que indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

O apelante ajuizou ação de habilitação de crédito retardatário em face de DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, ao fundamento de ser credor da empresa recuperanda no montante de R$ 1.526.127,92 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), conforme constaria na lista de credores apresentada nos autos da Recuperação Judicial nº 1045276-28.2023.8.11.0041, cujo crédito fora excluído pelo Administrador Judicial em razão da não localização de seu endereço, motivo pelo qual requereu sua habilitação no processo de recuperação judicial.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), alegando ser apenas para efeitos fiscais., razão pela qual o juízo determinou a emenda à petição inicial para que o autor colacionasse aos autos documento de identificação pessoal, comprovante atualizado de endereço e procedesse à retificação do valor da causa, adequando-o ao real valor do crédito que pretendia habilitar, com o consequente recolhimento das custas processuais sobre o valor corrigido, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resposta à determinação judicial, o autor apresentou apenas o comprovante de endereço e justificou a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), argumentando, em síntese, que não estava tentando ingressar com crédito esquecido pelo recuperando, mas demonstrar que o crédito já estava inserido na recuperação judicial, requerendo apenas sua habilitação, o que não caracterizaria proveito econômico, pois o crédito já estaria reconhecido, justificando assim o valor da causa apenas para efeitos fiscais.

Diante disso, restou indeferida a petição inicial, com base no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sustenta que se o juízo não acatou a justificativa, deveria abrir novo prazo para recolhimento das custas judiciais, e só depois, caso não cumprida a determinação, indeferir a inicial.

Argumenta que não se pode deixar de habilitar seu crédito na recuperação judicial apenas pelo valor da causa, especialmente quando a própria recuperanda reconhece a existência do crédito.

Ao final, requer a modificação da sentença, com a abertura de prazo para recolhimento das custas conforme determinação do magistrado, uma vez que o endereço já está indicado nos autos, habilitando-o nos autos da recuperação judicial.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que o autor não cumpriu integralmente a determinação judicial, tendo se limitado a apresentar tão somente o comprovante de endereço e a justificativa para o valor atribuído à causa, sem proceder à retificação do valor da causa e ao recolhimento das custas processuais sobre o valor corrigido, nem apresentar documento de identificação pessoal, mostrando-se acertado o indeferimento da petição inicial diante do descumprimento da decisão (id 288077381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

O recurso de apelação em exame versa sobre questão processual de inegável relevância, qual seja, a adequação do indeferimento da petição inicial em razão do não atendimento, pelo autor, ora apelante, da determinação judicial de emenda à inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Da análise detida dos autos, observo que o magistrado de primeira instância determinou a emenda da petição inicial para que o autor: (i) colacionasse aos autos documento de identificação pessoal; (ii) apresentasse comprovante atualizado de endereço; e (iii) retificasse o valor da causa, procedendo ao recolhimento das custas processuais sobre o valor corrigido, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resposta à determinação judicial, o apelante apresentou apenas o comprovante de endereço atualizado e justificou a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), não procedendo, portanto, à retificação do valor da causa, ao recolhimento das custas processuais sobre o valor do crédito que pretendia habilitar e tampouco apresentou seu documento de identificação pessoal.

Cumpre salientar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 319, estabelece os requisitos essenciais da petição inicial, entre os quais se encontra a indicação do valor da causa (inciso V). O artigo 320, por sua vez, determina que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso em análise, o valor da causa indicado pelo apelante (R$ 1.000,00) não corresponde ao valor do crédito que pretendia habilitar na recuperação judicial (R$ 1.526.127,92), o que contraria a regra estabelecida no artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo a qual o valor da causa será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

Por analogia, nas ações que visam à habilitação de crédito em recuperação judicial, o valor da causa deve corresponder ao valor do crédito a ser habilitado.

A propósito, a correta atribuição do valor da causa não configura mera formalidade processual, mas sim requisito essencial da petição inicial que repercute diretamente na fixação da competência, no valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, constituindo, portanto, questão de ordem pública.

Nesse diapasão, é oportuno ressaltar que o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do referido diploma legal.

No caso, o magistrado concedeu ao autor a oportunidade de sanar os vícios da petição inicial, indicando precisamente as providências a serem tomadas. No entanto, o apelante não cumpriu integralmente a determinação judicial, limitando-se a apresentar o comprovante de endereço e a justificar a manutenção do valor da causa em patamar manifestamente discrepante do valor do crédito que pretendia habilitar.

É cediço que a decisão que determina a emenda da petição inicial deve ser cumprida em sua integralidade, não cabendo ao autor escolher quais determinações irá acatar e quais irá descumprir. O descumprimento, ainda que parcial, da determinação judicial de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o apelante foi devidamente intimado para emendar a petição inicial, tendo plena ciência das consequências do não atendimento à determinação judicial.

Assim, não há se falar em surpresa ou cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da petição inicial decorreu da própria conduta omissiva do autor, que optou por não cumprir integralmente a decisão judicial.

No que concerne ao argumento do apelante de que o magistrado poderia não ter acatado a justificativa e aberto novo prazo para recolhimento das custas judiciais, entendo que não merece prosperar.

O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
"se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial"
, não havendo previsão legal para a concessão de novo prazo para emenda à inicial após o descumprimento da primeira determinação judicial.

Ademais, a justificativa apresentada pelo apelante para a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00 não encontra respaldo legal. O fato de o crédito já estar reconhecido na recuperação judicial não exime o autor do dever de atribuir à causa o valor correspondente ao benefício econômico pretendido, qual seja, o valor do crédito a ser habilitado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, independentemente da natureza da ação.

Posto isto, a se considerar que o apelante não cumpriu integralmente a determinação judicial de emenda à petição inicial, deixando de retificar o valor da causa, de recolher as custas processuais sobre o valor corrigido e de apresentar seu documento de identificação pessoal, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025